Tribunal: STF
Processo: Rcl 65105
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cargobr Transportes Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000838-21.2021.5.02.0482, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário realizava serviços de motorista autônomo em seu benefício. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação aos julgamentos da ADPF 324 e da ADC 48.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga. 



    No caso, foi reconhecida relação de emprego pelo órgão reclamado nos seguintes termos:



    Reconheceu a sentença que entre as partes existiu relação de emprego, de 20 de abril de 2020 a 08 de agosto de 2021, na função de Motoboy, com salário mensal de R$ 3.250,00. 



    Inconformado, disse o reclamado que o autor era profissional autônomo, atuando sem subordinação jurídica, de acordo com seus próprios interesses e se valendo de motocicleta própria. 



    Pois bem, em um primeiro momento cabe destacar que os requisitos imprescindíveis à caracterização da relação de emprego encontram-se nos arts. 2º, caput, e 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho: 



    art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. 



    art. 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 



    Assim, para que se concretize o vínculo empregatício devem estar presentes de forma simultânea os requisitos da habitualidade, da onerosidade, da dependência e da pessoalidade.



    Dá-se a habitualidade quando o trabalho é prestado com continuidade, ou seja, o pacto é de trato sucessivo (prestações prolongadas durante certo tempo, pois uma única prestação ou várias delas sem continuidade no tempo não configuram a estabilidade exigida como elemento do contrato de trabalho). 



    A onerosidade, de sua vez, decorre do percebimento do salário; não há contrato de trabalho a título gratuito. 



    Já a dependência é entendida como termo sinônimo de subordinação jurídica, ou seja, é a obrigação assumida pelo trabalhador de submeter-se a ordens ou instruções do empregador. 



    O contrato de trabalho -e aí já se está na pessoalidade- deve ser realizado por uma certa e determinada pessoa, que não pode ser substituída por nenhuma outra. 



    Cabe consignar, também, que o vínculo de emprego possui outros pressupostos secundários, entre estes o da alteridade, ou seja, o trabalho é feito por conta de outro; o objetivo da relação de emprego consiste em que o empregador alcance êxito no seu empreendimento. 



    Ausentes quaisquer desses requisitos não é possível o reconhecimento do vínculo perseguido. 



    Observo, ademais, que na ocorrência do contrato de trabalho o empregado aliena o poder de direção de sua atividade ao empregador. "A intensidade de ordens no tocante à prestação de serviços é que tenderá a determinar, no caso concreto, qual sujeito da relação jurídica detém a direção da prestação de serviços: sendo o próprio profissional, desponta como autônomo o vínculo concretizado; sendo o tomador de serviços, surge como subordinado o referido vínculo." (in Curso de Direito do Trabalho, MAURÍCIO GODINHO DELGADO, 3ª ed. São Paulo: Ltr, 2004, pag. 334). 



    De outro lado, pode ser tênue a diferença entre o trabalho autônomo e aquele com vínculo empregatício, exigindo do julgador incansável trabalho para identificar a realidade, sobretudo diante da chamada zona cinzenta. 



    É autônomo aquele que, consoante a lição de PAULO EMÍLIO RIBEIRO DE VILHENA, "desenvolve sua atividade com organização própria, iniciativa e discricionariedade, além da escolha do modo, tempo e da forma de execução" (RELAÇÃO DE EMPREGO, Saraiva, 1ª edição, fls. 232)



    A par disso, o princípio da primazia da realidade, que informa o Direito do Trabalho, não leva à exigência de contrato escrito para a validade do ajuste, cumprindo ao julgador analisar a questão sob os parâmetros estabelecidos pelos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Analisando o caso em exame sob os enfoques acima elencados, vislumbrei os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício. 



    Esclareço. 



    Como regra, o Motoboy que utiliza sua própria motocicleta e escolhe para quem prestar serviços não é empregado do seu contratante. 



    No caso, no entanto, algumas particularidades precisam ser observadas. 



    A tomadora de serviços EBAZAR.COM.BR LTDA. (nome fantasia MERCADO LIVRE) é uma plataforma on line que, intermedia vendas e entregas dos mais diversos produtos. 



    Apregoa ela que essas vendas são seguras, a entrega é rápida e o comprador tem garantido o ressarcimento feito pelo site caso algo dê errado. 



    Assim, para o cumprimento de seu objeto social, um sistema de entrega rápida e eficaz é imprescindível. 



    Na hipótese em questão, a demandada CARGO BR TRANSPORTES EIRELI, cujo objeto social é a logística e transporte de cargas, foi contratada pela EBAZAR para que fizesse entregas de encomendas. 



    Esta última, de sua vez, e a teor do depoimento de seu preposto (fls. 218 - id 06ce04f), aduziu que o reclamante de fato prestou serviços como Motoboy. 



    Para tanto, "combinava com o motorista um ponto de encontro para retirada dos pacotes" e continuava a entrega ao comprador. 



    Em resumo, para agilizar a entrega, os Motoristas da CARGO BR são auxiliados por Motoboys, os quais vão a um determinado ponto previamente agendado e retiram mercadorias de uma rota, fazendo a entrega final e, com isso, diminuindo a demora na entrega da encomenda ao consumidor.



    É fácil concluir, portanto, que as atividades do Motoboy, aqui, faziam parte integrante do objeto social das demandadas e, ao contrário do alegado no recurso, não possuíam autonomia laborativa, pois estavam vinculados às entregas e às rotas determinadas pelas empresas. 



    De outro lado, e conforme bem decidido na sentença (houve a utilização de prova emprestada, em comum acordo entre as partes), os "depoimentos colhidos nos autos do processo nº 1000833-96.2021.5.02.0482, atestam que: (i) o trabalho prestado pelo autor não era eventual (os motoboys ficavam à disposição da empresa para a realização das entregas); (ii) havia pessoalidade (a preposta declarou que 'em razão da necessidade do login, o reclamante não podia se fazer substituir por terceiro');(iii) presente a onerosidade (o autor era remunerado pelo serviço prestado e não assumia o risco do negócio); e (iv) apresenta também a subordinação jurídica (as atividades eram dirigidas e distribuídas por prepostos da 1ª reclamada)" - fls. 262 - id b7bcb37. 



    Dessa maneira, não se desincumbiram as rés do encargo de provar que os serviços prestados foram autônomos, ônus que lhe tocava, consoante regra prevista nos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do Código de Processo Civil, pelo que mantenho o reconhecimento de vínculo de emprego, com o pagamento dos direitos advindos.



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324 ou na ADC 48.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente